Tribunal: TJBA
Processo: 8028803-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028803-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

AGRAVADO: EVANILDA BARBOSA BRAGA

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PREVISÃO LEGAL. COISA JULGADA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento do adicional por tempo de serviço à servidora exequente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora contratada temporariamente tem direito ao adicional por tempo de serviço reconhecido no título executivo; (ii) verificar a legalidade da imposição de multa diária para o cumprimento da obrigação determinada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo funcional da exequente anterior à efetivação restou devidamente comprovado nos autos por meio de documento oficial emitido pelo próprio Município de Porto Seguro, atestando a prestação de serviços públicos entre 1998 e 2003, sob regime de contratação temporária.

4. A Lei Municipal nº 423/2001, em seu art. 66, prevê o direito ao adicional por tempo de serviço a todo servidor em efetivo exercício de suas funções, sem distinção quanto à natureza do vínculo.

5. O título executivo judicial, oriundo da sentença coletiva transitada em julgado reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço, sendo incabível interpretação restritiva na fase de execução.

6. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada no título judicial, sob pena de afronta à coisa julgada.

7. A multa cominatória fixada na decisão agravada não se revela excessiva ou desproporcional, sendo aplicável apenas em caso de descumprimento da obrigação, podendo ser revista pelo juízo conforme o art. 537, § 1º, do CPC

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8028803-65.2025.8.05.0000
, em que são Agravante o
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e Agravada
EVANILDA BARBOSA BRAGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente